Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG)
2. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como a indicação de outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise.
3. Agravo de instrumento provido.Maioria.